Tribunal: TJES
Processo: 5026001-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026001-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PABLO BORTOLOTI ZANELATO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5026001-62.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: PABLO BORTOLOTI ZANELATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRANDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPÉSTIMO. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERCADO PAGO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação declaratória de nulidade contratual c/c Danos Materiais e Morais, na qual o Autor alega ter sido vítima de fraude em sua conta Mercado Pago, com a realização de empréstimo não autorizado em seu nome. O Réu, por sua vez, defende a regularidade da operação, alegando que a contratação foi realizada pelo Autor, através de sua conta, e que não há qualquer indício de fraude.

2. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para: Confirmar a antecipação de tutela deferida para suspender as cobranças do empréstimo, bem como para determinar que o Réu se abstenha de realizar novas cobranças; DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo realizado em nome da parte autora; Condenar o Réu a devolver ao Autor os valores que este pagou indevidamente, com correção monetária e juros de mora, a partir do desembolso; Condenar o Réu a indenizar o Autor por danos morais, no valor de R$ 2.000,00,

corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir da data de publicação desta sentença.”

3. O presente Recurso Inominado foi interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da relação jurídica, em relação à contratação do empréstimo bancário constante nos autos, bem como o condenou ao pagamento de compensação por danos materiais e morais, fixada no importe de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque, conforme salientado na sentença:
“No caso dos autos, vê-se que a contratação ocorreu através do lançamento dos dados do consumidor e assinatura eletrônica. Logo, não há contrato subscrito pela parte autora. Assim, não cumpriram com ônus probatório que lhes cabia. Portanto, uma vez que não há comprovação da regularidade da contratação, tenho como configurada a fraude perpetrada contra o autor, razão pela qual deverá o banco responder de forma objetiva, fazendo jus ao pedido de restituição, de forma simples das parcelas pagas pelo autor,

devendo retornar ao estado anterior à contratação, não sendo devidas quaisquer despesas ou taxas penitenciais, não sendo hipótese de rescisão por desistência, mas de anulação do contrato..”

5. A parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

6. Nesse sentido, considerando que a fraude decorreu da falta de segurança inerente ao fortuito interno, restou caracterizado o vício de consentimento, pois não é possível aferir a regularidade da contratação da contratação objeto da lide, de modo que tenho o mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação pelos danos morais e materiais, no que tange ao montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

7. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos,
sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 2.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)